Tribunal: TJMT
Processo: 1007260-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007260-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SIMONE REGINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.508.401-06 (ADVOGADO), MARCOS EUGENIO MARTINS ZENI - CPF: 401.929.629-49 (AGRAVANTE), RONIELTON PEREIRA DA SILVA - CPF: 047.254.351-20 (AGRAVADO), HEIKE KARLA ISERNHAGEN ZENI - CPF: 405.722.261-87 (AGRAVANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), MONICA CRISTINA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 947.457.731-53 (ADVOGADO), PEDRO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 081.055.881-53 (ADVOGADO), EDWARD BERTHOLINE DE CASTRO - CPF: 103.447.211-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL NUNES DE SOUSA - CPF: 476.650.411-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007260-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
HEIKE KARLA ISERNHAGEN ZENI e MARCOS EUGÊNIO MARTINS ZENI

AGRAVADO:
RONIELTON PEREIRA DA SILVA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. SENTENÇA ÚNICA PROFERIDA EM AÇÕES CONEXAS DE IMISSÃO E USUCAPIÃO. EXISTÊNCIA DE RECURSO PENDENTE. EXECUÇÃO PREMATURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por HEIKE KARLA ISERNHAGEN ZENI e MARCOS EUGÊNIO MARTINS ZENI contra decisão do Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que indeferiu pedido de suspensão da ordem de imissão na posse em favor do agravado RONIELTON PEREIRA DA SILVA, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 0008590-98.2016.8.11.0041. Os agravantes alegam que a sentença que deferiu a imissão foi proferida de forma una e indivisível também na ação de usucapião extraordinária conexa, razão pela qual interpuseram apelação naquela ação, impugnando a totalidade da decisão. Defendem que a certificação do trânsito em julgado exclusivamente nos autos da imissão é equivocada, pois ainda pende o julgamento da apelação, o que torna prematura a execução da sentença. Afirmam, ainda, posse antiga, pacífica e ininterrupta do imóvel, o que agravaria os danos em caso de desocupação forçada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a interposição de apelação em uma das ações conexas impede o trânsito em julgado na outra, diante de sentença única; (ii) definir se é cabível suspender os efeitos da imissão na posse até o julgamento definitivo da apelação na ação de usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença foi proferida de forma una e indivisível em ações conexas de imissão na posse e usucapião extraordinária, de modo que o recurso interposto em uma das ações obsta a formação da coisa julgada na outra.

A certificação do trânsito em julgado apenas nos autos da imissão contraria o princípio da unicidade da sentença e a sistemática recursal do CPC, sendo, portanto, prematura.

A execução da decisão antes do julgamento da apelação atenta contra o devido processo legal e o contraditório, sobretudo quando há risco de irreversibilidade da medida.

A jurisprudência do STJ exige cautela na execução provisória de sentença em ações possessórias, a fim de resguardar a reversibilidade da decisão e a efetividade do direito de defesa.

A posse pacífica, contínua e ininterrupta dos agravantes há mais de três décadas reforça a necessidade de manutenção do status quo até decisão definitiva, evitando danos de difícil reparação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A interposição de apelação contra sentença única proferida em ações conexas impede o trânsito em julgado em qualquer dos feitos.

A execução de sentença possessória deve ser suspensa quando pendente recurso com efeito devolutivo que possa modificar a decisão, especialmente diante de posse consolidada e alegações verossímeis de usucapião.

A reversibilidade da medida e o respeito ao contraditório justificam a suspensão dos efeitos da imissão na posse até o julgamento definitivo da apelação.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.013, §3o, 1006, parágrafo único, e 1.009, §1o.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007260-60.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:
HEIKE KARLA ISERNHAGEN ZENI e MARCOS EUGÊNIO MARTINS ZENI

AGRAVADO:
RONIELTON PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
HEIKE KARLA ISERNHAGEN ZENI e MARCOS EUGÊNIO MARTINS ZEN
I contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Imissão na Posse no 0008590-98.2016.8.11.0041, ajuizada por
RONIELTON PEREIRA DA SILVA,

que indeferiu pedido de suspensão da ordem de imissão na posse deferida nos autos da Ação de Imissão na Posse no 0008590-98.2016.8.11.0041.

Os agravantes sustentam que a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau foi única, abrangendo tanto a ação de imissão na posse quanto a ação de usucapião conexa, na qual figuram como partes.

Alegam que, em razão disso, interpuseram recurso de apelação nos autos da usucapião, impugnando a totalidade da decisão. Que, no entanto, nos autos da imissão na posse, foi certificada a ocorrência do trânsito em julgado, o que consideram equivocado, pois a apelação interposta na usucapião ataca a mesma sentença.

Afirmam que a ordem de imissão na posse foi deferida com fundamento na suposta legitimidade de Andrei Homero Isernhagen Zeni, mas alegam que este não é o verdadeiro possuidor do imóvel, sendo seus pais, ora agravantes, os reais ocupantes e interessados na posse.

Aduzem que a aquisição do imóvel ocorreu por meio de contrato verbal celebrado em 1991, e que, desde então, ocupam o bem de forma ininterrupta, pacífica e com
animus domini
, quitando integralmente as parcelas do financiamento.

Assim, sustentam que a execução da decisão pode lhes acarretar dano irreparável, pois correm o risco de serem desalojados antes da análise definitiva da apelação interposta na usucapião.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 274016357.

Contrarrazões apresentadas no id. 281658893, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade da decisão que determinou a imissão liminar do agravado na posse do imóvel em questão, enquanto pende julgamento de apelação interposta em ação de usucapião conexa.

Ao compulsar os autos, verifica-se que a sentença que embasa a decisão impugnada foi proferida de forma una e indivisível para os feitos reunidos – ação de imissão na posse e a usucapião extraordinária.

A apelação manejada pelos agravantes no feito da usucapião, portanto, ataca a totalidade da sentença, inclusive quanto aos efeitos da imissão deferida.

Nesse contexto, a certificação de trânsito em julgado apenas nos autos da imissão se mostra prematura, contrária ao princípio da unicidade da sentença e à sistemática recursal prevista no CPC.

A existência de decisão única sobre dois feitos conexos exige que a interposição de apelação em um deles obstaculize a formação da coisa julgada no outro.

A situação se agrava diante da efetiva imissão na posse realizada em favor do agravado, sem que se aguardasse o julgamento do recurso de apelação interposto, o que demonstra afronta ao devido processo legal e ao contraditório.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a execução provisória de sentença, notadamente em demandas possessórias, deve observar a preservação de direitos em litígio e a reversibilidade dos efeitos da decisão.

A questão da posse antiga, ininterrupta e pacífica por mais de três décadas, narrada pelos agravantes, reforça a necessidade de suspensão da medida executória, sob pena de consumação de situação fática de difícil ou impossível reversão.

Com efeito, impõe-se o provimento do recurso para, reformando a decisão agravada, suspender os efeitos da imissão na posse deferida, até julgamento definitivo da apelação interposta na ação de usucapião conexa.

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para suspender os efeitos da ordem de imissão na posse até o julgamento definitivo da apelação interposta na ação de usucapião extraordinária conexa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025